Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso do processo até o julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspender o processo até julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, não se pode descartar eventual hipótese de distribuição dinâmica do encargo probatório, nos termos do parágrafo 1o do art. 373 do CPC, dada as peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de o autor comprovar fazer jus aos valores buscados, com destaque para a discussão, inclusive, sobre a atribuição da ré de disponibilizar o extrato microfilmado, mormente quando os titulares das contas sustentam que apenas a instituição financeira teria como demonstrar, por meio dos registros dos saques, para quem os pagamentos teriam sido efetivamente realizados, estando o objeto, portanto, afeto ao Tema 1.300.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
___________

Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 – STJ.